Tribunal: TJSP
Processo: 2237635-36.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Revisão Criminal - Roubo majorado – Vício supostamente ocorrido na fase inquisitiva – Nulidade não caracterizada – Eventuais vicissitudes que não contaminam a ação superveniente – Insurgência quanto ao reconhecimento das majorantes - Pretensão de mitigação da pena e abrandamento do regime carcerário - Temas já enfrentados em ambos os graus de jurisdição - Via revisional que não pode ser

Ementa:
Revisão Criminal - Roubo majorado – Vício supostamente ocorrido na fase inquisitiva – Nulidade não caracterizada – Eventuais vicissitudes que não contaminam a ação superveniente – Insurgência quanto ao reconhecimento das majorantes - Pretensão de mitigação da pena e abrandamento do regime carcerário - Temas já enfrentados em ambos os graus de jurisdição - Via revisional que não pode ser manejada como uma segunda apelação - Pedido não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2237635-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Lucélia, em que é peticionário JOÃO
PAULO FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO,
AUGUSTO DE SIQUEIRA, HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA
SILVA, MARCO DE LORENZI E MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2237635-36.2019.8.26.0000 -Voto no 14825
2
REVISÃO CRIMINAL no 2237635-36.2019.8.26.0000
PETICIONÁRIO: JOÃO PAULO FERREIRA DOS SANTOS
CORRÉUS: GUILHERME RONALDO GOMES, CRISTIAN GOMES DE
FREITAS E MARCELO DOS REIS DA SILVA
COMARCA: LUCÉLIA
VOTO No 14825
Revisão Criminal - Roubo majorado
Vício
supostamente ocorrido na fase inquisitiva

Nulidade não caracterizada
Eventuais
vicissitudes que não contaminam a ação
superveniente
Insurgência quanto ao
reconhecimento das majorantes - Pretensão
de mitigação da pena e abrandamento do
regime carcerário - Temas já enfrentados em
ambos os graus de jurisdição - Via revisional
que não pode ser manejada como uma
segunda apelação - Pedido não conhecido.
Por força da r. sentença de fls. 370/378 dos autos da origem, João Paulo
Ferreira dos Santos como incurso no artigo 157, § 2o, I, II e V, c.c. o art. 61, II,
alínea “h”, do Código Penal, suportou condenação à pena de 05 (cinco) anos e 08
(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 (quatorze) dias-
multa, no piso legal.
Recorreu. A Colenda Quarta Câmara de Direito Criminal negou
provimento ao apelo (fls. 546/554 dos autos da origem).
Ainda contrafeito, propõe João Paulo a presente Revisão Criminal,
pretendendo a absolvição, pela nulidade da prisão para fins de averiguação.
Subsidiariamente, pretende o afastamento das majorantes, e o abrandamento das
penas e do regime carcerário (fls. 01/13).
A d. Procuradoria Geral de Justiça sugere o indeferimento (fls. 35/40).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2237635-36.2019.8.26.0000 -Voto no 14825
3
Saliente-se, por primeiro, que autoria e materialidade não foram objeto de
controvérsia, razão pela qual a análise da súplica cingir-se-á à matéria impugnada.
O epigrafado foi condenado porque, nas circunstâncias de tempo e lugar
descritas na denúncia, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo e concurso de agentes, subtraiu para si a quantia de R$ 950,00 (novecentos e
cinquenta reais) e objetos avaliados em R$ 1.095,00 (mil e noventa e cinco reais),
pertencentes às vítimas Antônio Marcelino da Silva e Maria Nazareti Bezerra, cujas
liberdades foram restritas por ocasião do assalto.
A Defensoria Pública sustenta existência de vício insanável, por nulidade
ocorrida na fase inquisitiva, uma vez que o revisionando foi alvo de abordagem
ocasional realizada por policiais militares, e encaminhado à delegacia de polícia para
averiguação, apenas porque estava em poder de parte das joias expropriadas. Aduz,
pois, a ilegalidade da prisão para fins de averiguação, o que reputa tenha maculado o
feito sequente.
Contudo, cumpre consignar que eventuais vicissitudes ocorridas durante
o inquérito policial, peça informativa e prescindível ao exercício da ação, não
comprometem a regularidade do processo a que acede. É, afinal, como tem decidido
o Supremo Tribunal Federal em casos que tais, conforme aresto abaixo colacionado:
Por se tratar de peça meramente informativa da denúncia ou da queixa,
eventual irregularidade no inquérito policial, por si só, não tem o condão
de trazer nulidade para o processo. Ademais, eventual irregularidade
ocorrida no inquérito policial não contagia a ação penal superveniente
(HC 201093009888-GO, 2a C., rel. Prado, j. 21.09.10).
Não advém, destarte, da alardeada condução do revisionando ao distrito
policial qualquer irregularidade à ação penal em curso.
E a Defensoria não declinou sequer que prejuízo teria advindo da suposta
irregularidade, que, na exata conformidade do r. parecer (fls. 39), “ em nada nulifica
o processo ou desabona as provas reunidas, fartas e significativamente
incriminadoras”, dentre as quais ganha destaque a confissão do revisionando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2237635-36.2019.8.26.0000 -Voto no 14825
4
externada em ambas as etapas da persecução penal.
Inexistiu, enfim, dano à apuração da verdade substancial, pelo que não se
verifica vício, em obediência ao brocardo pas de nullité sans grief, capitulado no
artigo 563 do Código de Processo Penal.
De rigor, portanto, o afastamento da aventada nulidade.
Dito isso, destaca-se este Colendo 7o Grupo de Câmaras Criminais tem
reiteradamente decidido que a Revisão Criminal somente pode ser admitida quando,
rigorosamente, compreendida nas hipóteses contidas no artigo 621 do Código de
Processo Penal, sem as quais se inviabiliza a utilização de tal instrumento.
E não é o caso dos autos.
Nenhum fato ou argumento novo que justifique a desconstituição da
coisa julgada foi trazido no instrumento revisional; o que se busca, na verdade, é a
mera releitura de matérias já analisadas à exaustão nos dois graus de jurisdição,
hipótese não prevista para a revisão criminal.
Logo, à falta de amparo nas hipóteses de admissibilidade (artigo 621,
incisos I, II e III, do CPP), não se conhece do pedido.
Nesse sentido:
“Insuscetível de conhecimento é o pedido revisional que, sem se
apresentar instruído com novas provas, objetiva por ainda uma vez que
tema de discussão questões exaustiva e satisfatoriamente analisadas,
nos dois Graus de jurisdição” (RJDTACRIM 10/210).
E ainda: “A revisão criminal não se presta para nova valoração de
provas, visando a absolvição por insuficiência probatória e muito
menos para redução das penas, dosada pelos critérios normais, segundo
a discricionariedade do Juiz, sem erros técnicos, pois nos termos do
artigo 621, do CPP seus objetivos são bem delimitados, não
proporcionando aos julgadores a amplitude do recurso de apelação”
(TJSP, RT 764:542) - Revisão Criminal no 0011203-32.2018.8.26.0000,
Rel. Des. França Carvalho, j. em 17.10.2019, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2237635-36.2019.8.26.0000 -Voto no 14825
5
“Não é o caso de se conhecer do pedido nos termos da orientação ora
adotada por este E. Grupo de Câmaras Criminais. Além de nenhuma
prova nova ter sido trazida aos autos, não se verificou erro judiciário
proveniente da sentença que tenha afrontado o texto expresso da lei ou
contrariado a evidência dos autos a ponto de desconstituir o julgamento
outrora realizado.
(...).
Assim, sendo o pedido revisional configura mera reiteração de pedido de
análise do conjunto probatório, não deve ser conhecido” (Revisão
Criminal no 0034416-67.2018.8.26.0000, Rel. Des. Cardoso Perpétuo,
j. em 17.10.2019, v.u.).
“O pedido revisional não comporta conhecimento.
Como é cediço, por não constituir uma segunda apelação, a revisão não
é meio próprio para rediscutir questões já exaustivamente analisadas,
tendo cabimento apenas nas estritas hipóteses legais.
In casu, a decisão foi alicerçada em prova robusta e suficiente, não se
vislumbrando, pois, afronta ao ordenamento jurídico e nem
contrariedade à evidência dos autos. Ademais, não foram trazidos fatos
novos a ensejar o reexame do processo.
Neste sentido:
“A Revisão Criminal que se baseia, sem trazer prova inédita, no simples
desejo de ver o julgador dar uma nova versão sobre fatos examinados
anteriormente por ele ou por outro par, não comporta deferimento, à
luz do que preconizam os artigos 621 e 622 do diploma processual
vigente” (Revisão no 317.658/7, j. em 08/06/98, 6o Grupo de Câmaras,
Relator Xavier de Aquino, in RJTACrim 40/451).
E ainda:
“A Revisão Criminal não se presta à valoração da prova que ensejou a
condenação, no sentido de apurar se ela é fraca, insuficiente ou injusta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2237635-36.2019.8.26.0000 -Voto no 14825
6
sendo que o pedido revisional só pode vingar quando há falta de
provas” (Revisão no 265.328/0, j. em 07/02/1995, 2o Grupo de Câmaras,
Rel. Passos de Freitas, in RJDTACrim 25/481).
Além disso, ao contrário do que sustenta o revisando, o v. acórdão
vergastado está devidamente fundamentado no que diz respeito à
dosimetria da pena. Vislumbra-se atendimento ao sistema trifásico e a
estrita individualização da pena, não existindo nos autos qualquer fato
novo capaz de ensejar a nulidade do feito.
Por fim, acrescento que, em casos de revisão de questões decididas
definitivamente, face à inversão do ônus da prova, ao peticionário
caberia a demonstração da ocorrência efetiva de erro na decisão
atacada, o que não se verificou no caso em tela, prevalecendo o princípio
do 'in dubio pro societate'.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO” (Revisão Criminal
no 0011012-84.2018.8.26.0000, Rel. Des. Walter da Silva, j. em
19.09.2019, v.u.).
Ademais, ainda que conhecida, a pretensão não comportaria acolhida.
No que toca ao pleito voltado ao afastamento das majorantes - concurso
de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas-, a
pretensão não comporta acatamento, cumprindo rechaçá-la com a assertiva de que a
prova reunida em detrimento do ora peticionário é maciça e exponencial, traduzida
pelas declarações das vítimas sob a égide do contraditório, dando conta da ameaça,
da violência e restrição de suas liberdades, assim como pela admissão de culpa pelo
revisionando, que aduziu, em juízo, ter planejado o roubo juntamente com o corréu
Marcelo e uma terceira pessoa não identificada-, bem como ter sido o responsável
por ocultar a arma de fogo utilizada no evento, próximo a uma linha férrea (fls. 373
dos autos da origem).
Mais a mais, a causa de aumento especial prevista no artigo 157, § 2o, I
do Código Penal, prescinde da realização de exame pericial e mesmo da apreensão
do instrumento quando comprovado seu emprego por outras provas produzidas no
feito. Nessa toada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2237635-36.2019.8.26.0000 -Voto no 14825
7
“ROUBO ART. 157, § 2o, I E II, DO CÓDIGO PENAL.
QUALIFICADORAS.
EMPREGO
DE
ARMA.
APREENSÃO.
DESNECESSIDADE.
AUMENTO.
CRITÉRIO.
NÚMERO
DE
QUALIFICADORAS. 1. A caracterização do roubo qualificado pelo
emprego de arma prescinde da respectiva apreensão, se a prova
testemunhal demonstrar inequivocamente a circunstância. 2. De acordo
com o entendimento prevalecente nesta Câmara, o acréscimo de 3/8 é o
mais apropriado ao roubo duplamente qualificado, pois o aumento deve
ser graduado de maneira proporcional ao número das qualificadoras”
(Relator(a): Renê Ricupero; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 06/10/2011; Data de
registro: 18/10/2011).
De todo modo, diversamente do alegado, o laudo de fls. 64/67 dos autos
da origem atestou a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida.
No mais, o v. acórdão hostilizado qualifica a prova arrecadada como
nítida, clara, irrefutável e convincente. Os elementos de convicção propiciavam plena
segurança aos julgadores de ambos os graus, que souberam avaliar o eloquente
caderno probatório em desfavor do revisionando, inclusive no que tange às
majorantes ora contestadas.
E como as penas e o regime prisional foram corretamente justificados,
nada haveria a ser modificado no v. acórdão revidendo.
No particular, a basal foi fixada no piso legal, e assim mantida na etapa
sequente, dada a compensação operada entre a agravante prevista no art. 61, II, “h”,
do Código Penal (contra pessoa maior de 60 anos), e a atenuante da confissão. Por
fim, em vista das três majorantes, a pena sofreu acréscimo de 5/12 (cinco doze avos),
repousando, em definitivo, em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 14
(quatorze) dias-multa, no piso legal.
Ressalte-se, outrossim, quanto à penalidade imposta, que ainda que este
relator, particularmente possa entender a questão de modo diverso, tendo ela sido
enfrentada, como posto, não poderia se sobrepor ao julgado firmado no mesmo grau
de jurisdição. Ou seja, ainda que possa existir dissenso quanto ao critério utilizado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2237635-36.2019.8.26.0000 -Voto no 14825
8
fato é que fora ele defendido pelo prolator da decisão e encampado na via recursal.
Até porque, consoante já ficou decidido, “a redução da pena em revisão
criminal está condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do
julgado, caracterizadores, sempre, ainda que indiretamente, de violação do texto ou
vontade da lei. Inexistindo violação da lei e não demonstrada antecedente nulidade
ou ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir revisão criminal para rever
os critérios de individualização da reprimenda. Apenas decisão contra-legem
autoriza redução da pena em sede revisional” (RJDTACRIM 6/250).
Vale dizer, nos domínios da revisão criminal vige a ideia de que a
dificuldade para suprimir os julgados deve ser máxima, para que não reine a
incerteza onde, ao contrário, deveria imperar a segurança e a estabilidade.
Posta a questão do mérito apenas como cogitação, prevalece o não
conhecimento da presente.
Meu voto, portanto, NÃO CONHECE do pedido revisional.
MARCELO GORDO
Relator